Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012161-13.2021
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS
TERCEIRO INTERESSADO: DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA. - ME
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Não existindo qualquer pedido realizado em caráter de urgência, notifique-se o ilustre Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Após, intimem-se as partes agravadas para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Intimem-se, também, os terceiros interessados para, caso queiram, se manifestarem nos autos.
Após, vistas ao MP.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR